Tribunal: TJMT
Processo: 1017241-29.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017241-29.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNA GUILHERME DE SOUSA - CPF: 376.442.381-15 (EMBARGADO), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por administradora de consórcios contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de indenização securitária decorrente de seguro prestamista vinculado a contrato de consórcio, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa indevida de cobertura após o falecimento do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de distinguishing da Súmula 616/STJ no contexto do seguro prestamista, em contradição entre o reconhecimento da embargante como beneficiária primária da indenização securitária e a condenação ao pagamento direto à beneficiária, em omissão quanto aos fundamentos legais da responsabilidade solidária imposta à administradora e em omissão quanto à individualização da conduta da embargante para fins de configuração e quantificação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de omissão quanto ao distinguishing da Súmula 616/STJ. O acórdão embargado examinou expressamente as particularidades fáticas do caso concreto e concluiu, com fundamento suficiente, que o contexto dos autos reforça a aplicação do verbete sumular, consignando que a inadimplência decorreu da impossibilidade material do segurado de cumprir suas obrigações em razão do próprio risco coberto pelo seguro, o que afasta qualquer hipótese de cancelamento automático da cobertura. A estrutura do seguro prestamista, com prêmio embutido na parcela consorcial, não tem o condão de dispensar a notificação prévia do segurado, requisito que o ordenamento jurídico consumerista erige como condição de validade para a suspensão ou resolução do contrato, independentemente da modalidade securitária.

Ausência de contradição quanto à destinação da indenização. A condenação ao pagamento direto à beneficiária não decorre da execução regular do contrato de seguro, mas da responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, fundamento autônomo e claramente enunciado no acórdão embargado. A reparação integral do dano causado pela negativa indevida impõe que a condenação produza efeito prático equivalente ao que o cumprimento regular do contrato produziria, sob pena de enriquecimento ilícito da administradora.

Ausência de omissão quanto à responsabilidade solidária. O acórdão fundamentou expressamente a solidariedade no art. 7º, parágrafo único, do CDC, destacando a participação ativa da administradora em todos os momentos relevantes da relação contratual, na condição de estipulante, arrecadadora dos prêmios, responsável pela negativa de cobertura e beneficiária primária da indenização. A solidariedade consumerista decorre diretamente de lei, sendo inaplicável, nas relações de consumo, a regra restritiva do art. 265 do Código Civil.

Ausência de omissão quanto à individualização da conduta para fins de dano moral. O acórdão identificou condutas específicas e diretamente atribuíveis à administradora, consistentes na dificultação da renegociação das parcelas em atraso durante a internação do segurado, na imposição de exigências burocráticas desnecessárias e no envio de cobrança após o óbito, circunstâncias suficientes para fundamentar, de forma individualizada, a condenação por danos morais em valor proporcional e razoável.

O que se verifica é a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o único propósito de rediscutir matéria já amplamente apreciada e decidida pelo Colegiado, o que caracteriza o caráter manifestamente protelatório do recurso e atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório. Tese de julgamento: "Não configuram omissão, obscuridade ou contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, as alegações que, a pretexto de sanar vícios no julgado, visam exclusivamente rediscutir matéria já enfrentada e decidida pelo Colegiado. A rejeição fundamentada de tese defensiva não se confunde com omissão, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, e 14; CC, arts. 265 e 422.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
contra o acórdão prolatado por esta 5ª Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao
recurso de apelação
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais movida por
EDNA GUILHERME DE SOUSA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor do seguro prestamista contratado, no montante de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (12/09/2020) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Id. 36075093).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissões e contradição, sustentando, em síntese, que o julgado deixou de enfrentar o pedido de “
distinguishing
” quanto à inaplicabilidade automática da Súmula 616/STJ ao seguro prestamista, modalidade dotada de estrutura jurídico-regulatória própria, na qual o prêmio securitário é indissociável da parcela consorcial, de modo que a inadimplência da obrigação principal implicaria necessariamente a ausência de custeio do seguro, nos termos do art. 31 da Resolução CNSP nº 365/2018, sem que houvesse qualquer manifestação acerca da relevância do percentual de inadimplemento, do tempo de vigência contratual ou da própria estrutura regulatória do produto para fins de manutenção ou cancelamento da cobertura.

Sustenta, ainda, a existência de contradição entre o reconhecimento expresso de que a Canopus figura como beneficiária primária da indenização securitária, destinada à quitação do saldo devedor, e a manutenção de condenação ao pagamento direto e autônomo à autora, como se se tratasse de seguro de vida comum com capital livremente disponível ao segurado, sem que o acórdão tivesse explicitado o fundamento jurídico apto a autorizar essa transformação da obrigação securitária vinculada em prestação pecuniária autônoma.

Aduz, ademais, que o julgado deixou de examinar os fundamentos legais e contratuais que justificariam a imposição de responsabilidade solidária à administradora por obrigação de natureza tipicamente securitária, diante da regra restritiva do art. 265 do Código Civil, que veda a presunção de solidariedade, e da distinção funcional entre estipulante e seguradora prevista no art. 757 do mesmo diploma, não havendo no acórdão qualquer análise sobre a suficiência da mera condição de estipulante para transferir à administradora a responsabilidade pelo risco securitário que, por natureza jurídica e por previsão regulatória, competiria exclusivamente à seguradora.

Por fim, argumenta que o acórdão não procedeu ao exame individualizado da conduta concreta e especificamente atribuível à Canopus para fins de configuração autônoma do dano moral em seu desfavor, limitando-se a aplicar indistintamente a tese do dano moral “
in re ipsa
” tanto à seguradora quanto à administradora, sem demonstrar qual ato praticado pela embargante, de forma isolada e independente, seria apto a ensejar reparação extrapatrimonial, tampouco tendo aferido a adequação do quantum indenizatório fixado à extensão dos danos efetivamente imputáveis à sua conduta, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que o Colegiado sane as omissões e a contradição apontadas, pronunciando-se expressamente sobre o pedido de distinguishing da Súmula 616/STJ no contexto do seguro prestamista, sobre a compatibilidade entre o reconhecimento da Canopus como beneficiária primária e a condenação ao pagamento direto à autora, sobre os fundamentos legais da solidariedade imposta à administradora por obrigação tipicamente securitária e sobre a individualização da conduta da embargante para fins de configuração e quantificação do dano moral, requerendo, ainda, o reconhecimento da interrupção do prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, com vistas ao prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados para fins de acesso às instâncias superiores (Id. 369989399).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 372098355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
contra o acórdão prolatado por esta0 5ª Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao
recurso de apelação
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais movida por
EDNA GUILHERME DE SOUSA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor do seguro prestamista contratado, no montante de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (12/09/2020) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Id. 36075093).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

No que tange à suposta omissão quanto ao “
distinguishing
” da Súmula 616/STJ, o acórdão embargado foi suficientemente claro ao examinar as particularidades fáticas do caso concreto e concluir, com fundamento expresso, que o contexto dos autos reforça a aplicação do verbete sumular, e
não o afasta
.

Consignou-se que o segurado se encontrava gravemente enfermo desde maio de 2020, internado em Unidade de Terapia Intensiva de forma contínua até seu óbito em setembro do mesmo ano, e que a inadimplência decorreu diretamente da impossibilidade material de cumprir a obrigação em razão do próprio risco coberto pelo seguro.

Não se trata, portanto, de omissão, mas de
rejeição fundamentada da tese defensiva
. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento suscitado pela parte, bastando que
apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada
.

A circunstância de o prêmio securitário estar embutido na parcela consorcial não altera essa conclusão, pois a estrutura do produto não tem o condão de dispensar a notificação prévia do segurado, requisito que o ordenamento jurídico consumerista erige como condição de validade para a suspensão ou resolução do contrato, independentemente da modalidade securitária em discussão.
Admitir o cancelamento automático precisamente quando o segurado se encontra hospitalizado em razão da doença que motivou a contratação do seguro esvaziaria por completo a finalidade protetiva do produto e consagraria resultado incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato
.

A alegada contradição entre o reconhecimento da Canopus como beneficiária primária da indenização securitária e a condenação ao pagamento direto à autora tampouco se configura.

O acórdão foi expresso ao esclarecer que a condenação não decorre da execução regular do contrato de seguro, mas da responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A negativa indevida de cobertura frustrou o curso normal do contrato, impedindo a quitação da cota consorcial e privando a autora do bem da vida a que faria jus.

A reparação integral desse dano, assegurada pelo art. 6º, VI, do CDC, impõe que a condenação produza efeito prático equivalente ao que o cumprimento regular do contrato produziria, não sendo juridicamente admissível que a administradora se beneficiasse da própria torpeza ao receber a indenização apenas para fins de quitação contábil, sem qualquer consequência favorável à parte lesada.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade lógica ou jurídica no julgado, mas sim fundamento autônomo, claramente enunciado, que justifica o comando condenatório tal como lançado.

A terceira alegação, relativa à ausência de fundamentação para a solidariedade imposta à administradora, igualmente não prospera.

O acórdão invocou expressamente o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade solidária entre todos os autores da ofensa na cadeia de fornecimento de produtos e serviços, e destacou que a Canopus não ocupa posição de mera intermediária passiva, mas de agente que contratou o seguro como estipulante, cobrou os prêmios embutidos nas parcelas mensais, negou diretamente a cobertura à autora e figura como beneficiária primária da indenização.

Essa participação ativa em todos os momentos relevantes da relação contratual é suficiente para
atrair a responsabilidade solidária
prevista na legislação consumerista, cuja incidência independe de previsão contratual expressa, por decorrer diretamente de lei. A invocação do art. 265 do Código Civil, que veda a presunção de solidariedade nas relações de direito privado comum, não tem aplicação nas relações de consumo, nas quais a solidariedade entre os fornecedores da cadeia é regra legal expressa e cogente, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a suposta omissão quanto à individualização da conduta da Canopus para fins de configuração do dano moral também não se verifica. O acórdão identificou, de forma
concreta
e
específica
,
condutas diretamente atribuíveis à administradora que agravam a situação de vulnerabilidade da autora e justificam a condenação
. Tal como a
dificultação da renegociação das parcelas em atraso durante o período de internação do segurado, com imposição de exigências burocráticas desnecessárias
, e
o envio de cobrança de parcela após o óbito, conduta que evidencia flagrante violação à boa-fé objetiva e desrespeito à condição de luto da beneficiária
. Essas circunstâncias foram expressamente mencionadas no voto condutor e são suficientes para fundamentar, de forma individualizada, a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor foi fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os precedentes desta Câmara em casos análogos.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026